Tribunal: TJES
Processo: 0006524-69.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003600-63.2021.8.08.0048

AP
ELANTE
:

SÃO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELAD
A
:

SANEVIX ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AC
Ó
RDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULA INEXISTENTE NO CONTRATO. ERRO MATERIAL CONHECIDO DE OFÍCIO.
DEVER DE CAUTELA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR DESÍDIA NA APURAÇÃO DA INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO FIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
sentença está eivada de erro material, porquant
o
o conteúdo
citado
pelo magistrado

a quo

como
cláusula
2.7, na realidade,

é referente
a cláusula 2.6.

2
.
Relativamente à alegação de

que
o não prosseguimento dos empreendimentos ocorreu por situação que não possuía controle,
sendo
que, por não produzir as unidades, não é possível a contribuição com o sistema de esgoto,
melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que
era
seu
dever,
previamente
à
formalização do contrato com a
apelada,
verifica
r

todas

as
exigências do Município para obte
nção d
o licenciamento definitivo do local,

inclusive a
obrigação de fazer o acesso ao Condomínio em ponto específico da localidade, bem como averiguar se por naquele local não existia imbróglio para construção da passagem.

3
.
I
ndependentemente de não ter havido a construção imobiliária pelo apelante,
a apelada
não pode
se
r
prejudicada por situação resultante da desídia
do apelante

na apuração d
a real viabilidade do empreendimento, inclusive porque

cumpriu com as
suas obrigações
contratuais,
conforme
Termo de Término da Obra – Ofício nº 095/2017 juntado às
fls. 48/57
com a descrição de todos os itens realizados e com a assinatura do Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, / /2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006524-69.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SANEVIX ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULA INEXISTENTE NO CONTRATO. ERRO MATERIAL CONHECIDO DE OFÍCIO.
DEVER DE CAUTELA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR DESÍDIA NA APURAÇÃO DA INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO FIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
sentença está eivada de erro material, porquant
o
o conteúdo
citado
pelo magistrado

a quo

como
cláusula
2.7, na realidade,

é referente
a cláusula 2.6.

2
.
Relativamente à alegação de

que
o não prosseguimento dos empreendimentos ocorreu por situação que não possuía controle,
sendo
que, por não produzir as unidades, não é possível a contribuição com o sistema de esgoto,
melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que
era
seu
dever,
previamente
à
formalização do contrato com a
apelada,
verifica
r

todas

as
exigências do Município para obte
nção d
o licenciamento definitivo do local,

inclusive a
obrigação de fazer o acesso ao Condomínio em ponto específico da localidade, bem como averiguar se por naquele local não existia imbróglio para construção da passagem.

3
.
I
ndependentemente de não ter havido a construção imobiliária pelo apelante,
a apelada
não pode
se
r
prejudicada por situação resultante da desídia
do apelante

na apuração d
a real viabilidade do empreendimento, inclusive porque

cumpriu com as
suas obrigações
contratuais,
conforme
Termo de Término da Obra – Ofício nº 095/2017 juntado às
fls. 48/57
com a descrição de todos os itens realizados e com a assinatura do Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003600-63.2021.8.08.0048

AP
ELANTE
:

SÃO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELAD
A
:

SANEVIX ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de

A
pelação
C
ível
interpost
o

por

SÃO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra a sentença (
fls. 420/421
) proferida pel
o
Ju
í
z
o
de Direito d
a
1ª
Vara
Cível de Aracruz
/ES
,

que

julgou
procedente
os pedidos iniciais
,
nos autos d
a
Ação de Cobrança
movid
a

por

SANEVIX ENGENHARIA LTDA
para condenar o requerido/apelante ao pagamento do montante de R$ 138.364,13 (cento e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos)
referente à Nota Fiscal nº 3.013
com atualização monetária
, e a devolução da quantia de R$ 282,16 (duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavo)
relativa à
s taxas cartorárias cobradas pelo protesto do título.

Em suas razões
(
fls. 426/
461
),

o
apela
nte
assevera que
houve omissão quanto a análise da cláusula 2.6 do contrato e que
o magistrado decidi
u
com base em cláusula inexistente
(2.7)
no contrato
.

Sustenta que as motivações que impediram o prosseguimento dos dois empreendimentos não ocorreram por seu dolo ou culpa, mas por situação da qual não possui nenhuma ingerência.

A
l
e
ga
que o não prosseguimento dos empreendimentos ocorreu por situação que não possuía controle,
sendo
que, por não produzir as unidades, não é possível a contribuição com o sistema de esgoto.

Aduz
que executou 80% de sua obrigação
com a apelada
,
e diante da
não
execução
das 368 (trezentos e sessenta e oito) unidades,

tornou-se necessária
a devolução d
os
valores quitados e não usufruídos ou não passíveis de contribuição.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso
para julgar improcedente a ação.

De início, n
ecessário contextualizar que as partes pactuaram
em 23/02/2016

o

C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
nº 012/2015

(fls. 23/34)

em que a
empresa
apelada
se obrigou a
realizar a ligação de esgoto no loteamento que serviria para a construção de um Condomínio pel
o
apelante.

Posteriormente,
por meio do Decreto nº 28.772 de 28/11/2014, que dispôs sobre a aprovação do estudo de impacto de vizinhança do Empreendimento Loteamento
Horizontal Dharma Ville

(fls. 203)
,
foi determinado que,
para obter a licença para a execução da construção do Condomínio, seria necessário executar um acesso entre ele e o SE
NAI
de Aracruz.

Fixado isso,
n
o tocante ao
suposto
julgamento com base
na
cláusula
2.7,
inexistente
no contrato
,
e omissão quanto a análise da cláusula 2.6,

colaciono trecho da sentença (fls. 421):

“
Ademais, conforme a “Termo de Compromisso” celebrado entre as partes e anexado as fls. 99/101, é possível concluir que, em caso de desistência - voluntária ou involuntária - na implementação do projeto imobiliário no Município de Aracruz pela contratante, deverá esta arcar com os valores que foram pactuados no item 2.7 do contrato originário - ou seja, no Contrato de Prestação de Serviços n. 012/2015 (f
l
. 23/39) - no que se refere a sua participação.
”

Examinando detidamente o seu teor
,
constato
que
a sentença está eivada
tão somente
de
erro material
,
porquant
o
o conteúdo
citado
pelo magistrado

a quo

como
cláusula
2.7
, na realidade,

é refe
r
ente
a
cláusula 2.6
,
pois nesta foi listado
o valor
pactuado

n
o contrato
originário
entre as partes (fls. 27/28).
Portanto
,
não há omissão a ser sanada.

Relativamente à alegação de

que
o não prosseguimento dos empreendimentos ocorreu por situação que não possuía controle,
sendo
que, por não produzir as unidades, não é possível a contribuição com o sistema de esgoto,
melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que
era
seu
dever,
previamente
à
formalização do contrato com a
apelada,
verifica
r

todas

as
exigências do Município para obte
nção d
o licenciamento definitivo do local,

inclusive a
obrigação de fazer o acesso ao Condomínio em ponto específico da localidade, bem como averiguar se por naquele local não existia imbróglio para construção da passagem.

Neste aspecto,
independentemente de não ter havido a construção imobiliária pelo apelante,
não é razoável que a apelada seja prejudicada por situação resultante da desídia
na apuração d
a real viabilidade do empreendimento, inclusive porque
a mesma
cumpriu com as
suas obrigações
contratuais,
conforme
Termo de Término da Obra – Ofício nº 095/2017 juntado às
fls. 48/57
com a descrição de todos os itens realizados e com a assinatura do Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
.

Portant
o
,

é devida a exigência
por parte da Apelada
d
o pagamento pela Apelante da contraprestação pecuniária correspondente prevista no contrato
relativa à última parcela convencionada que não foi adimplida
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Majoro
os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões